Tribunal: TJSP
Processo: 9000494-79.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Contagem do lapso para nova progressão – Pretensão de que o termo inicial seja o alcance do lapso relativamente ao regime anterior – Impossibilidade – Exigência legal de efetivo cumprimento de pena no regime precedente – Progressão que constitui expectativa de direito do apenado, sendo o cumprimento do lapso um de seus requisitos,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Contagem do lapso para nova progressão – Pretensão de que o termo inicial seja o alcance do lapso relativamente ao regime anterior – Impossibilidade – Exigência legal de efetivo cumprimento de pena no regime precedente – Progressão que constitui expectativa de direito do apenado, sendo o cumprimento do lapso um de seus requisitos, não o único – Inteligência do art. 112, da Lei de Execução Penal – Decisão benéfica ao sentenciado, pois considerou termo anterior ao acima mencionado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000494-79.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
MILTON SILVA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000494-79.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/6
Agravo em Execução Penal n.o 9000494-79.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: José Milton Silva Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto n.o 32091
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO – Contagem do lapso para nova
progressão Pretensão de que o termo inicial seja o alcance do
lapso relativamente ao regime anterior
Impossibilidade

Exigência legal de efetivo cumprimento de pena no regime
precedente Progressão que constitui expectativa de direito do
apenado, sendo o cumprimento do lapso um de seus requisitos,
não o único Inteligência do art. 112, da Lei de Execução Penal
Decisão benéfica ao sentenciado, pois considerou termo
anterior ao acima mencionado. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por José Milton Silva Rocha contra decisão que concedeu a
promoção ao regime semiaberto e determinou que o lapso
para a progressão ao regime aberto tivesse como termo inicial
a data do último exame criminológico, porque constitui a
satisfação do requisito subjetivo (fls. 32/33).
Inconformada, recorre a Defensoria Pública em
busca da parcial reforma do decisum, alegando que a
contagem do lapso para nova progressão deve ter como termo
inicial o alcance da fração para o regime semiaberto.
Pretende, assim, a retificação do cálculo de penas (fls.
37/44).
Apresentadas contrarrazões (fls. 46/48) e mantida
a decisão (fls. 49), o Ilustre Procurador de Justiça opinou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000494-79.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/6
desprovimento do recurso (fls. 59/62).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
Preconiza o art. 112, da Lei de Execução Penal
que “A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
Extrai-se do referido comando legal que o período
aquisitivo de nova progressão de regime deveria partir do
efetivo início do cumprimento de pena pelo sentenciado no
regime anterior, não da mera verificação da fração exigida por
Lei, como quer o recorrente.
Mesmo
porque
o
requisito
objetivo
(lapso
temporal) não basta, por si só, para a progressão. É preciso
que se analise o mérito do sentenciado requisito de ordem
subjetiva, que será demonstrado durante o cumprimento da
pena no regime intermediário, como bem sopesado na origem.
Com efeito, é possível, e corriqueiro, aliás, que o
reeducando cumpra o interstício temporal exigido para a
progressão, mas não reúna mérito (requisito subjetivo)
suficiente para a concessão da benesse em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000494-79.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/6
A progressão de regime constitui, pois, expectativa
de direto do apenado, cujo deferimento depende da
conjugação de exigências de ordem objetiva e subjetiva.
Dizer que a segunda fração deve ter como marco
inicial a mera satisfação da segunda não corresponde ao
regramento do sistema progressivo de cumprimento de penas
com as exigências que o caracterizam.
A propósito do tema, tem reiteradamente decidido
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime.
Contagem do lapso temporal contado em cada regime,
separadamente. Não provimento ao recurso.” (Agravo
em execução n.o 0073379-57.2012.8.26.0000, Rel.
Zorzi Rocha, 8.a Câm. Crim., j. em 11.04.2013).
“Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto e
determinação de novo cálculo da segunda fração de
1/6 para nova progressão (regime aberto), a partir da
data da decisão que deferiu a progressão ao
semiaberto. O período previsto em lei (1/6) é condição
mínima SINE QUA NON, mas não única. O fato de o
acusado ter cumprido tempo superior a 1/6 não
permite a contagem do tempo que ultrapassou 1/6 para
a segunda fração. Decisão que se mantém. Inteligência
do artigo 112 da LEP. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
IMPROVIDO.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0177281-26.2012.8.26.0000, Rel. Eduardo Braga, 4.a
Câm. Crim., j. em 16.04.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000494-79.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/6
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que, ao deferir a
progressão ao regime semiaberto, determinou que o
cômputo da segunda fração (para o regime aberto),
fosse contada a partir da concessão do benefício

Admissibilidade - É necessário que o sentenciado
cumpra lapso temporal mínimo previsto em lei no
regime anterior para fins de progressão de regime -
Agravo improvido.” (Agravo em Execução n.o 0130568-
90.2012.8.26.0000, Rel. Miguel Marques e Silva, 14.a
Câm. Crim., j. em 07.02.2013).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME CONCEDIDA EM 1o GRAU. CASSAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CUMPRIMENTO DO
REQUISITO OBJETIVO. PROGRESSÃO PER SALTUM.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
491/STJ.
DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1.
Consoante
orientação
jurisprudencial do STJ, o marco inicial para a contagem
do requisito temporal para obtenção da progressão ao
regime aberto, é a data da decisão concessiva do
regime intermediário (HC 297.936/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015). 2. A
progressão tardia ao regime semiaberto não confere ao
executado o direito de antecipar a sua inserção em
regime aberto, dada a necessidade de cumprimento de
1/6 da pena em cada regime, sob pena de incorrer em
indevida progressão per saltum. 3. A Lei 10.793/2003,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000494-79.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/6
que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de
Execução Penal, aboliu a obrigatoriedade do exame
criminológico como requisito para a progressão de
regime prisional, exigindo a realização desse exame
fundamentação concreta na conduta do apenado no
decorrer da execução. Precedentes. 4. Habeas corpus
não conhecido, cassando-se a liminar anteriormente
concedida”. (HC 274.384/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
6.a Turma, DJe 02.05.2016).
No caso dos autos, aliás, a decisão foi benéfica ao
sentenciado
partindo da premissa acima estabelecida

porque fixou termo inicial data anterior à concessão do regime
semiaberto, motivo pelo qual o inconformismo da Defensoria
Pública não tem razão de ser.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator